Tribunal: TJES
Processo: 0002669-34.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002669-34.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER SILVESTRE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O recurso foi desprovido pelo Relator, sobrevindo divergência parcial quanto à manutenção da reparação civil imposta em favor da coletividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos decorrentes da prática do crime de tráfico de drogas quando inexistente instrução probatória específica apta a demonstrar a extensão do dano extrapatrimonial sofrido pela coletividade e a justificar o quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, desde que existam elementos probatórios suficientes para embasar a condenação civil.

Nos casos em que a vítima é a coletividade, a configuração e a quantificação do dano moral coletivo demandam instrução probatória específica, apta a demonstrar o efetivo abalo à esfera moral coletiva e a extensão do prejuízo suportado pela sociedade.

A mera prática do delito de tráfico de drogas, embora reconhecidamente ofensiva à ordem pública e à saúde coletiva, não autoriza, por si só, a fixação automática de indenização por danos morais coletivos sem a correspondente produção probatória acerca da ocorrência e da dimensão do dano.

Ausente nos autos discussão aprofundada e produção de provas acerca do dano moral coletivo e do respectivo valor reparatório, impõe-se o afastamento da condenação indenizatória, em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantendo-se, no mais, todos os termos da sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta por WAGNER SILVESTRE DA SILVA, contra r. sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo.

O Eminente Desembargador Relator Luiz Guilherme Risso negou provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeira instância.

Após atenta análise dos autos, entendo por divergir, apenas quanto à manutenção da condenação ao pagamento de danos morais coletivos. Explico.

Nos termos do art. 387, §2º do CPP resta inequívoca a possibilidade do magistrado fixar um valor mínimo, a título de reparação dos danos causados pela prática criminosa.

Contudo, em se tratando de casos em que a vítima seja a coletividade, tal como verificado no presente caderno processual, a mensuração do dano é mais complexa, demandando uma profunda produção probatória, o que não se afigurou nos autos.

Inexistindo instrução probatória adequada, considerando a complexidade da matéria, deve a indenização por danos morais coletivos ser afastada.

Nesse sentido tem se manifestado esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCABÍVEL – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas préfixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 3. Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que pelo que se extrai dos autos, o ora recorrente se dedica a atividades criminosas, tendo em vista as circunstâncias do crime e da prisão do réu, aliado a quantidade de substância entorpecente apreendida e a apreensão de balança de precisão. Precedentes.
4. Tendo em vista que durante a instrução probatória não houve uma discussão aprofundada sobre o dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado, bem como sobre o quantum de reparação, deve ser procedido o afastamento da referida condenação.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.(TJES, Apelação Criminal n 0001787-43.2021.8.08.0030, Primeira Câmara Criminal, Relator: Des. Eder Pontes da Silva, Data de Julgamento: 10/08/2023).

Do mesmo modo tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, com base no art. 255, § 4º, I, do RISTJ, referente à fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos em caso de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, em casos de tráfico de drogas, exige instrução probatória específica ou se basta o pedido expresso na denúncia.

III. Razões de decidir

3. A fixação de danos morais coletivos requer instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, especialmente em crimes como tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CPP, art. 387, IV;

RISTJ, art. 34.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.083.986/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 24/4/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 25/3/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.928.372/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Ante o exposto, divirjo parcialmente do voto exarado pelo Eminente Relator, apenas para afastar a fixação de indenização por danos morais coletivos, mantendo-se todos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002669-34.2023.8.08.0030

APELANTE: WAGNER SILVESTRE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de
recurso de Apelação Criminal interposto por
WAGNER SILVESTRE DA SILVA
,

em face de sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (ID n° 18655606), que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
. Ao apelante foi imposta a pena definitiva de
11 (onze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, considerando a reincidência, além do pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral coletivo.

Em suas razões recursais (ID n° 18655614), a defesa
pugna pela reforma da r. sentença para que o recorrente seja absolvido da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), com fulcro no princípio
in dubio pro reo
e na alegada insuficiência probatória, questionando a validade exclusiva dos depoimentos policiais e a distância em que as drogas foram encontradas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06), sustentando que a quantidade apreendida e a quantia em dinheiro são compatíveis com a figura de usuário. Alternativamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal mediante o decote da valoração negativa da culpabilidade, personalidade (invocando a Súmula 444, do STJ), circunstâncias e consequências do crime, além da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a agravante da reincidência e a fixação de regime inicial mais brando. Por fim, postula a exclusão ou redução da indenização fixada a título de danos morais coletivos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença prolatada (ID n° 18655617).

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID n° 18959952).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO: MATERIALIDADE E AUTORIA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06)

Primeiramente, a tese defensiva que almeja a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso (art. 28, da Lei de Drogas), sob o argumento de fragilidade probatória e de que os entorpecentes estariam distantes do acusado,
não merece prosperar.

A
materialidade
delitiva é inconteste, restando comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou tratar-se de maconha e cocaína. A
autoria
, da mesma forma, é patente. Os policiais militares relataram de forma uníssona e coerente, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, que abordaram o apelante em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

No momento da abordagem, o apelante tentou evadir-se e foi flagrado mastigando e tentando engolir 02 (duas) buchas de maconha, além de portar R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em espécie, de forma fracionada. Ato contínuo, com o acionamento da guarnição K9 (cães farejadores), foram localizadas nas proximidades do réu mais 12 (doze) buchas de maconha, 01 (um) pedaço maior da mesma substância e 18 (dezoito) pinos de cocaína.

A alegação de que a distância entre as drogas e o apelante geraria dúvida razoável é descabida.
O cão farejador foi acionado para rastrear o entorno imediato do acusado, revelando o
modus operandi
típico do tráfico de rua, no qual o agente oculta o grosso do entorpecente nas imediações para evitar o flagrante com grande quantidade. O núcleo verbal "trazer consigo" não exige o contato físico ininterrupto com a droga, abrangendo a conduta de tê-la à sua imediata disposição.

Quanto à validade da palavra dos policiais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o depoimento de agentes de segurança pública constitui meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, mormente quando colhido sob o crivo do contraditório e em perfeita harmonia com os demais elementos dos autos.

“[...]
Os depoimentos dos
policiais
, colhidos sob contraditório, constituem
meio
de
prova
idôneo para fundamentar a condenação [...]” (STJ – HC 1038319/DF, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 11/02/2026, Data da Publicação: DJe de 19/02/2026)

“[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais
prestado em Juízo constitui
meio
de
prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova [...]” (STJ – AgRg no HC 1032565/SP, Relator: Min. REYNALDO DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 07/10/2025, Data da Publicação: DJe de 14/10/2025)

As circunstâncias da prisão (tentativa de engolir a droga, apreensão de dinheiro fracionado, localização de pluralidade e diversidade de entorpecentes por cão farejador em local conhecido pela mercancia) rechaçam, indubitavelmente, a tese de mero usuário,
inviabilizando a pretendida desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas.

2) DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defensoria Pública insurge-se contra a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, alegando inidoneidade na valoração negativa dos vetores do art. 59, do Código Penal.

O Juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias, as consequências do crime e a natureza da droga.

No que tange à
culpabilidade
, andou bem o magistrado. O fato de o apelante ter cometido o crime de tráfico de drogas enquanto cumpria pena em regime aberto (Processo de Execução nº 009284-45.2020.8.08.0030) demonstra extrema audácia e total desrespeito para com a Justiça e a execução penal, justificando plenamente a exasperação.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a prática do tráfico em via pública com alto fluxo de pessoas evidencia a ousadia e a certeza da impunidade do agente, constituindo fundamento idôneo para recrudescer a pena-base.

A
natureza da droga
(cocaína) também milita em desfavor do réu, ostentando alto poder viciante e devastador, possuindo preponderância por força do art. 42, da Lei de Drogas.

Ainda que se acolha a tese defensiva de que a
personalidade
não poderia ser valorada negativamente com fulcro em ação penal sem trânsito em julgado (Súmula nº 444, do STJ), a manutenção da pena-base no patamar fixado revela-se correta. É entendimento consolidado na jurisprudência do STJ que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis válidas (culpabilidade, circunstâncias e natureza da droga) autoriza a fixação da pena-base no montante estipulado, inserindo-se na discricionariedade vinculada e no livre convencimento motivado do julgador, não havendo que se falar em ofensa à proporcionalidade.

“[...]
A legislação penal não prevê fração obrigatória para a exasperação da pena em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou agravantes, cabendo ao julgador, com base no livre convencimento motivado, quantificar as penas conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...]” (STJ – Resp 2061433/MG, Relatora: Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 18/02/2025, Data da Publicação: DJe de 25/02/2025)

Na segunda fase, a defesa requer a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) pela reincidência. Ocorre que o magistrado elevou a pena de 10 (dez) para 11 (onze) anos. Um aumento de 01 (um) ano sobre uma pena-base de 10 (dez) anos corresponde a uma fração de 1/10 (10%), patamar este que já é sensivelmente inferior ao de 1/6 (que corresponderia a 01 ano e 08 meses).
Logo, o critério adotado pelo sentenciante foi patentemente mais benéfico ao apelante, não havendo qualquer desproporcionalidade a ser sanada.

3) DO REGIME PRISIONAL

O pedido de abrandamento do regime para o semiaberto ou aberto encontra óbice intransponível na legislação.

Tratando-se de réu reincidente, condenado a pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos de reclusão e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a imposição do
regime inicial fechado
é medida de rigor e de imposição legal (art. 33, §2º, alíneas "a" e "b", do Código Penal)
.

4) DOS DANOS MORAIS COLETIVOS

Por fim, o apelante postula a exclusão da condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais coletivos.

O pleito carece de respaldo jurídico.
Isso porque o crime de tráfico de drogas configura, por sua própria natureza, dano moral coletivo, uma vez que a conduta viola direitos transindividuais e causa lesão intolerável aos valores fundamentais da sociedade.

Havendo pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia, mostra-se escorreita a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, inciso IV, do CPP). O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se razoável e proporcional para assegurar o caráter sancionatório e inibitório da medida, não merecendo qualquer retoque.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o Voto.